Tribunal: STF
Processo: ARE 1358629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR CIVIL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ATIVIDADE PERICULOSA COMPROVADA. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARIDADE E RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.



    1. A controvérsia posta nos presentes autos limita-se a aferir a legalidade do ato da Administração que denegou o pedido de concessão à aposentadoria especial integral e paritária formulado pelo Impetrante, servidor público federal estatutário, lotado no Instituto de Aeronáutica e Espaço, na Seção de Planejamento e Fabricação do Departamento de Ciência e Tecnologia Aerospacial, órgão do Comando da Aeronáutica.



    2. A questão relacionada ao direito à aposentadoria nas condições previstas em norma constitucional foi enfrentada no julgamento do Mandado de Injunção n.º 721, que entendeu que referida omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4° da CF deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social.



    3. O Supremo Tribunal Federal sobre a omissão legislativa acerca da aposentadoria especial aos servidores públicos editou a Súmula Vinculante 33: “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    4. O suprimento normativo da matéria limitou-se a garantir, nas hipóteses previstas no texto constitucional, o direito à aposentadoria especial mediante a aplicação dos artigos 57 e 58 da Lei n.º 8.213/91.



    5. Devem ser observados o tempo de trabalho em que o segurado laborou sujeito a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a integridade física, devendo ficar comprovada a exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos e/ou associação de agentes prejudiciais, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício e de forma habitual, permanente e não intermitente.



    6. A atividade prestada, em condições especiais, anteriormente à vigência da Lei 9.032/95 e descrita pelos anexos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, era considerada especial por mera presunção legal, não necessitando, por conseguinte, de qualquer laudo ou documento que comprovasse a efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos. A partir da vigência da Lei nº 9.032/95, a comprovação da atividade especial, de forma habitual, permanente e não intermitente, passou a ser feita por intermédio de formulários. Posteriormente, com a edição do Decreto nº 2.172/97, que regulamentou a Medida Provisória nº 1.523/96 (convertida na Lei nº 9.528/97), estabeleceu-se que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista (art. 58, §1º da Lei nº 8.213/1991).



    7. In casu, o Impetrante juntou aos autos, inclusive em sede administrativa, dois Laudos Técnicos Individuais, produzidos pelo Comando da Aeronáutica e subscritos por profissionais legalmente habilitados, nos quais se atesta que o mesmo exerceu atividade perigosa de modo habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente, em função de suas atividades implicarem em permanecer na área de risco devido ao armazenamento de explosivos, no período de 03/06/1987 a 14/07/2015, sendo tal informação ratificada no Perfil Profissiográfico Previdenciário.



    8. Ausente o direito líquido e certo alegado, seja porque o agente nocivo não se encontra especificamente identificado no quadro a que se refere o art. 2º do Decreto de nº 53.831/64 ou nos quadros anexos ao Decreto nº 83.080/79, seja porque o caráter eminentemente técnico da matéria veiculada aos autos, que diz respeito às condições laborativas e caracterização dos agentes nocivos a que porventura estaria sujeito o Impetrante durante o serviço prestado, requer dilação probatória, a fim de comprovar o suposto direito contagem especial.



    9. O Impetrante não logra comprovar o preenchimento dos requisitos destinados aos servidores que ingressaram no serviço público em período anterior à vigência das aludidas normas constitucionais, notadamente a exigência de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, não fazendo jus à paridade, tampouco ao recebimento integral dos proventos. Precedente: (TRF – 2ª Região. Sexta Turma Especializada. APELREEX 0161039-41.2017.4.02.5101. Relator: Desembargador Federal REIS FRIEDE. E-DJF2R 22/11/2018. Unânime).



    10. Remessa Necessária provida. Apelação do Impetrante desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, caput e inciso XXIV; e 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente